Tribunal: TJDFT
Processo: 0741338-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741338-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGAZINE LUIZA S/A AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que, em sede de ação anulatória de ato administrativo, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela recorrente com o objetivo de obter a suspensão da exigibilidade da multa que lhe foi imposta pelo réu/agravado, Procon/DF, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). A agravante alega que o processo administrativo conduzido pelo réu/agravado, que culminou na aplicação de multa administrativa em seu desfavor, encontra-se eivado de nulidades. Aduz que processo administrativo ora objeto de questionamento versa sobre reclamação de uma consumidora que alega ter realizado a compra de produto, que, contudo, não foi entregue no prazo indicado pela fornecedora. Sustenta que, conforme resposta encaminhada para a consumidora, pelo portal de atendimento Magazine Luiza, a fábrica informou que, em virtude da pandemia do vírus COVID-19, foi prejudicada pela falta de peças, que impossibilitou o envio do produto no prazo previsto. Assevera que a consumidora não ficou sem resposta e que o serviço apenas não restou finalizado por questão fortuita. Registra que a autarquia fiscalizatória deixou de observar os documentos e os esclarecimentos apresentados pela empresa, nos autos do processo administrativo, infringindo normas consumeristas. Assevera que “cabia ao fabricante o envio do produto à consumidora, ainda assim, a empresa Magazine Luiza compareceu no processo administrativo e promoveu todos os esclarecimentos necessários à consumidora”. Registra que “processo administrativo é nulo diante da inexistência de infração passível de multa, bem como porque a decisão administrativa é extremamente genérica, eis que não enfrentou os fatos e manifestação apresentada pela empresa, violando os princípios da legalidade, motivação, contraditório e ampla defesa, bem como o artigo 56 do CDC, bem como do Decreto 2.181/97 e do art. 37, da Constituição Federal do Brasil”. Salienta que, diversamente do consignado na decisão agravada, a prestação de seguro garantia, em montante correspondente ao valor atualizado da multa, acrescido de trinta por cento (30%), em atenção ao disposto no artigo 835 do CPC, é suficiente para a obtenção da suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada, não sendo necessário o depósito em dinheiro para essa finalidade. Refere que, ademais, a garantia do débito na modalidade de seguro passou a ser aceita com a alteração da Lei de Execuções Fiscais, feita pela Lei n.o 13.043/14, na qual equiparou-se o seguro garantia ao depósito em dinheiro. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação de tutela recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. A probabilidade do direito alegado nas razões recursais encontra-se presente, ainda que em termos. Em primeira análise, parece não haver qualquer mácula no processo administrativo que culminou na aplicação de multa em desfavor da agravante. Como se verifica dos elementos anexados aos autos, a agravante apresentou resposta preliminar (ID n.o 31666054 - Págs. 93-95), nos autos do processo administrativo no 00015-00015821/2020-24, instaurado pelo Procon/DF. Notificada para apresentar defesa escrita (ID no 31666054 - Pág. 112-114), quedou-se inerte e, além disso, não interpôs recurso contra a decisão proferida, que lhe aplicou a multa de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Assim, em princípio, não se vislumbra ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Além disso, as alegações apresentadas pela recorrente na defesa preliminar e as questões jurídicas relevantes para a decisão do tema, em primeira análise, foram debatidas no Parecer SEI-GDF no 2793/2020 - PROCON-DF/GABINETE/DIRJUR (ID no 106446821 – Págs. 133-137), que embasou a decisão proferida pelo Diretor Jurídico do Procon/DF (ID no 106446821- Págs. 138-142). Portanto, também não se verifica, ao primeiro exame, ausência de fundamentação ou fundamentação genérica. Todavia, a alegação de que o seguro garantia, oferecido em valor correspondente ao da multa aplicada, acrescido de trinta por cento (30%), nos termos do art. 835, § 2o, do CPC, equipara-se a dinheiro e tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito não-tributário, como é o caso de multa administrativa, parece encontrar amparo em precedentes da 1a Turma e da 2a Turma do colendo STJ, sendo possível vislumbrar, quanto ao ponto, a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Quanto ao periculum in mora, fica afastada a necessidade de sua comprovação na hipótese de oferecimento de garantia de pagamento do débito. Dessa forma, concedo a antecipação de tutela recursal postulada para suspender a exigibilidade da multa aplicada, proibindo-se a tomada de toda e qualquer providência, por parte do agravado, para a exigência da penalidade imposta, restando vedada a inscrição em dívida ativa ou a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de janeiro de 2022 17:56:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator